Tribunal: TJMT
Processo: 1025020-58.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025020-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON SOARES DA SILVA - CPF: 052.118.561-04 (RECORRIDO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S/A (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1
025020-58.2021
.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

EMERSON SOARES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO EM OUTRO PROCESSO - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Autora, na inicial nega a relação jurídica alegando
que sofreu inscrição indevida por parte da Reclamada no valor de R$ 155,66.

Em sede de impugnação e contrarrazões de Recurso, a Recorrida impugna de forma genérica as alegações da contestação
,
somente alegando que foram apresentadas telas sistêmicas pela Reclamada.

Em outro processo 0000062-96.2020.8.11.0021, restou comprovada a relação do Autor com a Reclamada, tendo em vista que declarou seu telefone em boletim de ocorrência, sendo o mesmo da fatura negativada.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (R$ 155,66 - contrato de nº 0326712422);

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (21/05/2019, ID 59082896) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

d)
indeferir
o pedido contraposto;

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em que pesem as alegações do Reclamante, em justificar a inscrição em seu nome, junto à empresa Reclamada,
o fato é que houve comprovação da relação jurídica entre as partes e a origem da negativação

através do processo
0000062-96.2020.8.11.0021.
Isso porque, naqueles autos o Autor indicou seu telefone como sendo 66-99721-1648 em boletim de ocorrência, sendo exatamente o mesmo do cadastro apresentado em contestação e que a parte Autora alegou não reconhecer.

Apesar das alegações do Recorrido, somente alega que foram apresentadas telas sistêmicas pela Reclamada, tornando-se incontroverso, sendo forçoso não reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.

A negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da Consumidora, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

E, no caso em tela observa-se verdadeira má-fé do Consumidor a merecer a devida reprimenda, anotando-se que, com a peça de contestação aportou diversos documentos, tendo a autora continuado a negar a relação jurídica.

A proposição vertente consubstancia-se em verdadeira aventura jurídica, uma demonstração acadêmica da indústria do dano moral e da litigância de má-fé que abarrota o sistema dos Juizados Especiais e impedem a celeridade processual em razão das incontáveis ações distribuídas com embasamentos desprovidos de autenticidade, cuja veracidade se põe à prova neste momento.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

RECONHEÇO
da litigância de má-fé e
CONDENO
o
Recorrido
ao pagamento de multa no patamar de 5% sobre o valor atribuído a causa (artigos 80 e 81, §§, do Novo Código de Processo Civil), condeno ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa sem a gratuidade de justiça, visto que, a gratuidade não se coaduna com a má-fé processual, sob pena de ainda se dar um bônus para aqueles que litigam ao arrepio da lei, em clara violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021